Tribunal: TJDFT
Processo: 0742625-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHD ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP contra decisão de ID 141053009 (autos de origem), proferida em fase de cumprimento de sentença proposta por MIRIAN DE FATIMA LAVOCAT DE QUEIROZ em face do agravante, que não analisou a impugnação à penhora no rosto dos autos em ação judicial, em trâmite no Estado de Minas Gerais (TJMG), sob o fundamento de que a competência para análise da impugnação é do Juízo destinatário e, não, daquele que determinou a medida. Em petição de ID 47158268, a agravante informa que, nos autos do processo n. 2242890-36.2014.8.13.0024 - TJMG, aquele juízo homologou o acordo firmado entre as partes e, consequentemente, afastou a penhora. "Verbis": "Vistos, etc. Tendo em vista que ao tempo da penhora no rosto dos autos já constava a manifestação das partes acerca da transação perante o STJ, bem como não havia bens passíveis de penhora em favor da parte autora no presente feito, não há que se falar em cancelamento da decisão que homologou o acordo entre as partes. Recolhidas as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se os autos." Informa a agravante que contra a referida decisão foi interposta apelação, que está pendente de julgamento. Por essa razão, assevera que o presente julgamento deve ser suspenso até que se analise o recurso de apelação interposto naqueles autos, em que a agravada pretende o cancelamento do acordo e manutenção da penhora no rosto dos autos. Sustenta a agravante que, caso seja provido o recurso naqueles autos, a decisão que homologou o acordo e afastou a penhora no rosto dos autos será reformada e remanescerá o interesse no presente agravo, para anular a decisão do juízo de origem que não se manifestou sobre a impugnação à penhora e caso seja desprovido não existirá mais interesse. Pugna pela suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento definitivo do processo, autos n. 2242890- 36.2014.8.13.0024. Requer, ainda, a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, a fim de que seja realizada a sustentação oral. Brevemente relatados. Decido. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa está prevista no art. 921, I, do CPC. Contudo, na presente hipótese, não há que se falar em prejudicialidade externa, pois, não obstante esteja pendente de análise o recurso contra a decisão que homologou o acordo entre as partes e, por conseguinte, afastou a penhora no rosto dos autos, a solução a ser dada naqueles autos não influenciará o resultado neste processo, em que se pede a suspensão, não havendo, ademais, qualquer risco de prolação de decisões conflitantes, já que, no presente recurso, objetiva-se unicamente perquirir de quem é a competência para análise da impugnação à penhora no rosto dos autos. Caso mantida a decisão, naqueles autos, que homologou o acordo e, consequentemente, afastou a penhora, a análise da impugnação à penhora restará prejudicada, em razão da perda do objeto e, caso reformada a decisão, já estará definido a quem competirá a análise. Não há, portanto, que se falar em questão prejudicial. Não cabe, também, sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 937, VIII, do CPC e art. 110, I, do RITJDFT, destacando-se que a hipótese dos autos não contempla as exceções legais e regimentais. Desse modo, INDEFIRO os pedidos de suspensão do processo e de sustentação oral. Int.